Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-52.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010102-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA - CPF: 571.613.131-04 (AGRAVANTE), MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Declaratória de Prorrogação de Dívidas Rurais
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 2. Súmula 382/STJ, a
“
estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
3. O eg. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal; 4. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010102-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA e MIGUEL BATISTELLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais c/c Ação Constitutiva-negativa de Conta Corrente e Cláusulas Contratuais
”

(Número Único 1000796-92.2021.8.11.0086), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a baixa das negativações e a suspensão da tramitação das ações de execução ajuizadas contra os autores/agravantes pelo Banco/agravado, por entender que “
os encargos moratórios e remuneratórios estão de acordo com o fixado na cédula de crédito bancário, de modo que possível abusividade será analisada no mérito da ação
” e por não divisar a urgência do pronunciamento jurisdicional, já que “
os contratos foram firmados nos anos de 2012, 2014/2018 e somente após longo decurso de tempo vem o requerente ao judiciário pleitear a revisão do mesmo
”, frisando, ainda, que “
a possibilidade de constrição de bens do devedor é inerente a todas as execuções, o que afasta a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” e que, ademais, “
a frustração das safras decorrentes variações climáticas e ausência de controle de pragas não são motivos que configurariam caso fortuito ou força maior para possibilitar o afastamento da obrigação de pagar os débitos relativos aos contratos
” (cf. Id. nº 57792368 dos autos de origem).

Os autores/agravantes
afirmam que “
a situação calamitosa
(...)
que gerou toda problemática atual decorreu do prolongado e inesperado período de estiagem que afetou as safras de soja e milho do ano de 2015/2016, resultando em notória quebra de receita, que chegou ao montante de 80% de perda da produção pretendida pelos produtores
” e “
foi intensificada em decorrência de diversos contratos com um excesso de encargos que, em comparação com reais valores que deviam ter sido cobrados, tornam a obrigação demasiadamente onerosa
”.

Discorrem sobre a “
prorrogação compulsória dos contratos de natureza rural
” dizendo que “
a Legislação de Crédito Rural, nos contratos de crédito bancário com destinação ao implemento da atividade rurícola, o retorno financeiro da Instituição Financeira está atrelado ao sucesso na atividade laborativa do produtor
”, de modo que “
é determinado as Instituições Financeiras que em situações de frustação de safra e quebra de receita, prorrogue o pagamento dos títulos de acordo com a capacidade de pagamento produtor
”; alegam, com bastante veemência, que houve demonstração satisfatória da “
frustação de safra em virtude de longos períodos de estiagem que resultaram grande quebra de receita, implicando no consequente déficit financeiro dos produtores
” e que, por isso, há probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações feitas pelo Banco/agravado.

Afirmam, no mais, que houve cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual “
que ensejam na descaracterização da mora
”, citando cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e com indevida capitalização mensal (
sic
– cf. Id. nº 90213965 - pág. 12/17).

Aduzem, por fim, que, além de patente a probabilidade do direito à suspensão das execuções, seja pelo direito à prorrogação ou pela descaracterização da mora, são evidentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, já que “
essas execuções podem gerar futuras expropriações que resultariam na impossibilidade total
(de)
adimplir com as demais obrigações
” e “
a negativação
(...)
acabaria por acarretar igual prejuízo, visto que seria o mesmo que impossibilita-los de obter insumos para a manutenção de sua função rurícola
” (
sic
– cf. Id. nº 90213965 - págs. 17/21).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que, deferido o pedido de antecipação da tutela formulado, seja proibida a negativação e ordenada a suspensão da tramitação das ações de execução “
que versem sobre os contratos objetos das presentes demandas
” (
sic
– cf. Id. nº 90213965 - pág. 21).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 29.06.2021 que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 92393459), decisão que foi mantida (cf. Id. nº 95963461) não obstante a interposição dos Embargos de Declaração pelos agravantes (cf. Id. nº 93707484).

O prazo legal decorreu sem que o Banco/agravado, devidamente intimado (cf. Id. nº 92585455), ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 95720495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, os agravantes pedem pronunciamento jurisdicional apenas para “
declarar e decretar que aos contratos de financiamento sub judice se aplicam as normativas de crédito rural por serem destinados ao implemento da atividade rural, pelo que aplicável a legislação de ordem pública que rege o Crédito Rural, nos termos do art. 9º da Lei n. 4.829/65 e Título 3, Capítulo 3, Seção 1, do Manual de Crédito Rural
” (cf. Id. nº 49783382 - págs. 46/48 dos autos de origem), ou seja, não requestam seja a Instituição Financeira obrigada à prorrogação/renegociação dos contratos e cédulas rurais que envolvem as partes.

No caso, os agravantes dizem apenas que o alegado direito à prorrogação das dívidas decorre da “
fiel aplicação da normas cogentes que disciplina o crédito rural no Brasil, não sendo faculdade da Instituição Financeira, mas sim direito subjetivo e indelével
”, e que os documentos “
comprovam em sede cognição sumária o direito cristalino a prorrogação compulsória dos contratos rurais, além das irregularidades encontradas nos contratos renegociado, em especial pela majoração contínua dos encargos financeiros e o estabelecimento de juros remuneratórios que supera e muito a limitação de 12% ao ano
” (cf. Id. nº 49783382 - págs. 10 e 12).

Os agravantes procederam com emenda a inicial para incluir considerações sobre a “
base jurídica do crédito rural no Brasil
” e discurso sobre o “
direito a prorrogação dos débitos rurais sub judice de acordo com a capacidade de pagamento dos autores
” por “
inteligência do art. 14 da Lei 4.829/65 e Manual de Crédito Rural em seu Capítulo 2, Seção 6
” e aplicação da Súmula nº 298 do eg. STJ (
sic
– cf. Id. nº 53724942 - págs. 4/8 dos autos de origem), e, ao final, formularam “
pedido complementar
” de prolação de sentença de procedência para “
declarar e decretar que é direito dos autores a prorrogação compulsória das cédulas de crédito em questão, em razão do longo período de estiagem enfrentado, caracterizando a frustração de safra e quebra de receitas, comprovado mediante o laudo (colacionado aos autos), diluindo o débito em 10 (dez) anos, após carência de 2 (dois) anos, ou outro prazo que Vossa Excelência entender suficiente, na exata forma da lei
”, e, “
por consequência, declarar a inexigibilidade das operações sub judice até o novo vencimento, em elisão da mora
solvendi” (
sic
– cf. Id. nº 53724942 - pág. 8 dos autos de origem).

No caso, os agravantes não indicam qualquer fundamento jurídico da pretensão de prorrogação das dívidas, tanto é que nos autos de origem inauguram o tópico “
Do mérito
” discorrendo sobre a “
possibilidade de revisão dos contratos sub judice desde à sua gênese
” e sobre a “
natureza jurídica das operações utilizadas para renegociação de operações de custeio e/ou investimento efetuadas por intermédio de cédula de crédito bancário
” (cf. Id. nº 49783382 - págs. 17 e 18), e, depois, já abordam as “
abusividades e ilegalidades existentes nos contratos que sobremajoraram o quantum debeatur
” e afirmam a “
necessidade de descaracterização dos encargos moratórios
(por)
irregularidades no período de normalidade
” (cf. Id. nº 49783382 - pág. 20).

E arrematam dizendo que “
não podem ser cobrados encargos moratórios dos autores, uma vez que estes possuem o indene direito à prorrogação de seus vencimentos, ante a quebra de mercado e a frustração de safra, nos termos dos laudos de frustração e capacidade de pagamento em anexo, devendo, por essa razão, incidir o efeito automático de descaracterização da mora
” (cf. Id. nº 49783382 - pág. 28).

Assim, apesar de aparentemente ocorrida a alegada “
frustação de safra e quebra de receita
”, não advém daí, diretamente, direito à prorrogação,
o posicionamento deste eg. TJMT é no sentido de que não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, acerca da discricionariedade do agente financiador em conceder ou não o refinanciamento, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, dizendo que o Banco “
ao aderir ao programa de subvenção econômica, recebeu do BNDES valores, diga-se: públicos, a serem repassados a seus clientes contratantes. Por tais argumentações
o refinanciamento autorizado pela
Lei
n° 13.126/15 não parece ser uma simples faculdade do agente financeiro, mas uma obrigação contratual
, já que aderiu ao programa de subvenção econômica do Governo, através do BNDES. Sendo assim,
o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, mero direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento
” (AREsp 1249208, Decisão Monocrática - Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 04.04.2018 -
grifei
).

No mesmo sentido:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no Resp nº 1.323.728/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 10/12/2013)

A análise da probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações deve se prender apenas à alegada abusividade de encargos cobrados no período de normalidade e à possibilidade de descaracterização da mora, e segundo se alega, há abusividade em razão da cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e da capitalização mensal desse encargo.

Sobre a possibilidade de os juros remuneratórios acima de 12% a.a., o verbete sumula 382/STJ coloca uma pá de cal sobre essa questão ao firmar o posicionamento no sentido de a
“
estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Acresço, ainda, o posicionamento do eg. STJ no sentido de “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Sobre a capitalização dos juros, o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36 admite sua prática
em período inferior a um ano
, ou seja, admite a periodicidade
mensal,

semestral
ou, ainda,
diária,
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dispositivo que é objeto da ADI 2.316 no STF, mas que ainda aguarda julgamento, inclusive, sem decisão suspensiva da eficácia do artigo impugnado, tampouco determinação de suspensão dos processos em que a ilegalidade da capitalização foi alegada
.

E, para regular as situações já consolidadas à luz da Medida Provisória nº 2.170-36, o eg. STJ passou a admitir a capitalização dos juros nos contratos celebrados após a edição da citada MP, desde que expressamente pactuada (REsp nº 1112879/PR).

O eg. STJ,
sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, e, no caso, como houve expressa pactuação da capitalização mensal dos juros, não há falar em abusividade.

Eis o precedente:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ – Segunda Seção - REsp 973.827/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO = Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/08/2012 - DJe 24/09/2012)

Não diviso a alegada probabilidade do direito à suspensão das execuções ajuizadas pelo Banco do Brasil contra os agravantes e, consequentemente, não enxergo desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021